Tribunal: STF
Processo: Rcl 45706
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ISONOMIA. EMPREGADOS TERCEIRIZADOS E EMPREGADOS DIRETAMENTE VINCULADOS A EMPRESA PÚBLICA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA À ADPF 324 E AO RE 958252 RG (TEMA 725). LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por AeC Centro de Contatos S.A. em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo 0000934-55.2014.5.03.0002, em que negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista com fulcro nas Súmulas 126, 297, 331, 333 e 337, I, “a” do TST, na Orientação Jurisprudencial 383 da SBDI-1 e no art. 896, §§ 7º e 8º, CLT.
    2. Aponta a reclamante violação da Súmula Vinculante 10, bem como ofensa à autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADPF 324 e do RE 958252 RG (Tema 725). Argumenta com o afastamento pelo juízo reclamado, sem declaração de inconstitucionalidade, da aplicação do art. 25 da Lei 8.987/1995, que autoriza a terceirização dos serviços pelas concessionárias de serviços públicos. Aduz com a licitude da terceirização das atividades de call center no âmbito das concessionárias de serviços públicos.
    3. Requer a concessão de medida liminar com a suspensão do processo e, no mérito, a cassação da decisão reclamada a fim de que seja declarada a licitude da terceirização dos serviços.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela AeC Centro de Contatos S.A. com fulcro nas Súmulas 126, 297, 331, 333 e 337, I, “a” do TST, na Orientação Jurisprudencial 383 da SBDI-1 e no art. 896, §§ 7º e 8º, CLT, afastada a aplicação das decisões deste Supremo Tribunal no ARE 791932 RG, ARE 71211 RG, bem como a ofensa à Súmula Vinculante 10 “uma vez que não se declarou a inconstitucionalidade da lei ordinária aplicável à matéria ou tampouco se afastou a sua incidência, mas apenas se definiu o seu real alcance, mediante a interpretação sistemática do ordenamento jurídico.”.
    3. O recurso de revista foi interposto em face de decisão do TRT da 3ª Região em que declarada a ilicitude da terceirização dos serviços realizados pelo empregado ao fundamento de que “o conjunto probatório não deixa dúvidas de que as atividades desempenhadas pela reclamante estão relacionadas à atividade-fim da tomadora, com redução dos direitos trabalhistas dos empregados envolvidos na execução do contrato de prestação de serviços, o que fere a ordem jurídica, já que utilizado o instituto da terceirização como meio de precarização das relações de trabalho, em ofensa aos artigos 1º, 3º, 5º, 7º e 170 da Constituição da República.”. Inviável o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a CEMIG, empresa tomadora dos serviços, sem a realização prévia de concurso público (art. 37, II, § 21C, CF), o Tribunal Regional deferiu ao terceirizado os mesmos direitos dos empregados diretamente contratados com base no princípio da isonomia (art. 5º, I e 7º, XXXX, da CF). Nas razões do recurso de revista, a empresa afirma que “a questão constitucional em debate cinge-se à admissibilidade do tratamento igualitário deferido pelo TST a terceirizados e empregados vinculados diretamente à Administração Pública. E, justamente tal questão, demonstra claramente que a decisão Regional violou o texto constitucional. Art. 5º, caput e 7º, XXXII,   8º, III, 37, XIII, § 2º, CF, art. 25, § 1º, Lei 8+987/1995”.
    4. Este Supremo Tribunal, ao julgamento da ADPF 324, por maioria, firmou a seguinte tese:   “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio.”  
     5. Por outro lado, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 958252, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, declarou a licitude da terceirização, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (Tema 739): “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”.
    6. Além disso, especificamente quanto à aplicação da Súmula Vinculante 10 à controvérsia, também ao julgamento de repercussão geral, ao exame do ARE 791932, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes,  entendeu “nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil” (Tema 739). 
    7. Extraio da ementa do acórdão, expressamente analisada a hipótese em que órgão fracionário nega vigência e eficácia a preceito autorizador da terceirização em determinado setor econômico, ao declarar ilícita a terceirização na atividade-fim e reconhecer a existência de vínculo de emprego entre a contratante e o empregado da contratada:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO.  4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: "É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.”    
    8. Diversamente do que analisado por esta Suprema Corte, nas decisões paradigmas indicadas, inobstante a tese manifestada no acórdão reclamado atinente à ilicitude da terceirização dos serviços, na hipótese, não houve a declaração da sua nulidade, com o reconhecimento do vínculo direto entre o empregado terceirizado e a empresa tomadora dos serviços. Ao contrário, porquanto submetida a tomadora dos serviços, sociedade de economia mista, à exigência de contratação por meio de concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal,  a relação jurídica triangular – empregado, prestadora e tomadora dos serviços -, subsistiu em todo seu vigor.  Nesse cenário, na minha compreensão, não se pode afirmar tenha sido afastada na decisão reclamada a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987/1995, a configurar violação à Súmula Vinculante 10/STF.
    9. No caso, não foi afastada a possibilidade de contratação de empresa interposta pela concessionária dos serviços, porquanto permaneceu hígido o vínculo de emprego entre o empregado e a empresa prestadora dos serviços, figurando a tomadora apenas como responsável subsidiária pelos créditos trabalhistas. Esta Suprema Corte, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de ser imprescindível à configuração de afronta à cláusula da reserva de plenário que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. Nada obstante, a hipótese em apreço refere-se à própria aplicação do § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987/1995 por não observado o art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal. 
    10. Note-se que como corolário do reconhecimento da ilicitude da terceirização, reconhecido o trabalhador como verdadeiro empregado da empresa tomadora, o pagamento das verbas trabalhistas tem como fundamento o próprio vínculo empregatício. Por consequência lógica, somente no contexto em que mantida a higidez da terceirização assume relevância a controvérsia atinente ao pagamento de verbas trabalhistas fundada na isonomia de tratamento, por ser exatamente esse o fator de diferenciação no ambiente de trabalho: empregados terceirizados e empregados diretamente contratados no exercício das mesmas funções.
    12. Por outro lado, registro que esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia atinente à isonomia de direitos trabalhistas entre terceirizados e empregados de empresa pública tomadora de serviços ao exame do RE 635546, relator Ministro Marco Aurélio (Tema 383), ainda pendente de fixação de tese (sessão do plenário em 22/09/2020).
    13. Nesse cenário, na minha compreensão, inexistente o reconhecimento de vínculo de emprego direto entre o empregado terceirizado e a empresa tomadora dos serviços, não se configuram, quer a ofensa à Súmula Vinculante 10, quer a aderência estrita em relação à tese fixada na ADPF 324. 
    14. Em observância ao princípio da colegialidade e uniformidade das decisões judiciais, guardada a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal em sentido contrário, venho ressalvando meu entendimento pessoal em diversas decisões monocráticas para reconhecer a violação da Súmula Vinculante 10 em situações semelhantes (Rcl 34384, DJe 24/09/2019; Rcl 35186, DJe 17/09/2019; Rcl 35078, DJe 17/09/2019; Rcl 33343, DJe 18/09/2019; Rcl 34345, DJe 18/09/2019; Rcl 35425, DJe 03/09/2019; Rcl 33225, DJe 03/09/2019; Rcl 34230, DJe 03/09/2019; Rcl 34503, DJ 03/09/2019). Na hipótese, fixada a compreensão de que “sem o reconhecimento da ilicitude da terceirização não haveria que se falar na responsabilidade da reclamante pelo pagamento de quaisquer verbas que decorram da caracterização do vínculo empregatício e não haveria o reconhecimento da necessidade de tratamento isonômico”. (RCL 37360 AGR, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/02/2020).
    15. Por todo o exposto, sem prejuízo da nova apreciação da matéria, quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0000934-55.2014.5.03.0002, em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.
    16. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    17. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora